Tribunal: TJDFT
Processo: 0045797-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045797-15.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO (CAPITAL) RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPUWARE DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ISS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL NO QUAL FOI PRESTADO O SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO NOVEL DIPLOMA PROCESSUAL. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 4° do CPC/2015, em vigor na data da prolação da r. sentença, "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 2. Verificado que, a despeito de não ter sido promovido o depósito judicial do débito relativo ao ISS, houve repasse do tributo a um dos réus, não há razão para que o feito seja extinto, sem resolução do mérito, ante a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que, ao final, ainda que seja reconhecido que a verba não foi repassada ao sujeito ativo da obrigação tributária, bastará a determinação do depósito em juízo do valor devido, a fim de viabilizar o seu levantamento. 3. Eventual equívoco por parte do d. Magistrado sentenciante, quanto à aplicação do precedente por ele invocado caracterizaria apenas erro de julgamento, decorrente da má interpretação do entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, não se tratando de hipótese de nulidade da sentença. 4. De acordo com o caput do artigo 3° da Lei Complementar n° 116/2003 estabelece que "O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador". 5. O artigo 4° da referida Lei Complementar n° 116/2003 dispõe que "Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas". 6. Constatado que, nos contratos de prestação de serviços que deram ensejo à incidência do ISS, há previsão de entrega, instalação e configuração da solução na unidade do Banco do Brasil, localizada em Brasília/DF, a revelar a necessidade de envio de profissionais e criação de estrutura temporária, para o cumprimento da obrigação pactuada, mostra-se impositivo declarar o Distrito Federal como sujeito ativo da obrigação tributária. 7. Tratando-se de sentença exarada na vigência do CPC/2015, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com as regras previstas no novel diploma processual. 8. A ação de consignação em pagamento ostenta natureza eminentemente declaratória, de modo que o proveito econômico obtido pela parte autora não é mensurável, circunstâncias que impõe a fixação dos honorários de sucumbência, de forma equitativa, em conformidade com a regra inserta no § 8° do artigo 85 do CPC/2015. 9. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 542 do Código de Processo Civil, asseverando que a ação de consignação em pagamento tem como finalidade liberar o devedor da obrigação e obter a respectiva quitação, razão pela qual é indispensável o depósito da quantia; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03, sustentando que o envio de funcionários ao local em que está o tomador não é suficiente para alterar a regra de competência tributária. Defende que o real local em que se encontra a unidade econômica com poderes decisórios é na sede situada no Município de São Paulo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 542 do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Evidentemente, independentemente da inexistência de depósito judicial, não haverá prejuízo às partes o prosseguimento do exame do mérito da causa, eis que, ao final, definido o credor do tributo, bastará que sejam adotadas medidas necessárias para que lhe assegure o levantamento do montante devido” (id. 3628459 - Pág. 274). “[...] dois contratos foram firmados. O primeiro, tem por objeto a cessão de direito de uso permanente, a título não exclusivo e intransferível, de solução para mascaramento e geração de massa de dados, incluindo suporte técnico e manutenção para o período de 12 meses (pag. 46). Já o segundo contrato, refere-se à cessão de direito de uso permanente de licenças do programa/produto STROBE MVS for SYSPLES, para utilização em toda a capacidade de processamento instalada, bem como futuras expansões, e serviços de suporte técnico e manutenção para um período de 18 meses (pag.66). Em ambos os contratos há previsão de entrega, instalação e configuração da solução na unidade do Banco do Brasil, localizada em Brasília/DF (fl. 47 e 67), a revelar a necessidade de envio de profissionais e criação de estrutura temporária, para a realização dos serviços. Portanto, verificado que o serviço foi efetivamente prestado no Distrito Federal, deve ser este o ente federativo considerado sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao ISS incidente sobre os valores pagos em razão dos contratos firmados entre a autora e o Banco do Brasil S/A” (id. 13628459 - Pág. 278). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “tratando-se de fato gerador do ISS ocorrido na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o município no qual o serviço é efetivamente prestado" (AgInt no REsp 1.774.005/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11/6/2019). Acrescente-se o decidido no AgInt no REsp 1.886.101/MG (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016